Tribunal: TJMT
Processo: 0012747-95.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ACIR DE ABREU NOVAES - CPF: 667.669.151-53 (RECORRIDO), MARCIA LOURENCO DE NOVAIS - CPF: 395.277.781-15 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MARCIA LOURENCO DE NOVAIS - CPF: 395.277.781-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ACIR DE ABREU NOVAES - CPF: 667.669.151-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo improvimento dos Recursos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. INSUFICIÊNCIA VENOSA. MEDICAMENTOS DAFLON E FLEBON. INSURGÊNCIA DAS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. PRETENSÃO DO AUTOR PARA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/94 c/c EC 80/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Acir de Abreu Novaes acometido de insuficiência venosa, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem os medicamentos Daflon e Flebon para sua sobrevivência, julgada procedente na origem.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

3.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito e todos e
dever
do
Estado
.

4.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

5.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

6.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

7.

Insurgência recursal da parte Autora que se limita a análise do direito da Defensoria Pública Estadual em perceber honorários advocatícios. Ora, tivesse o feito tramitado perante o juízo competente, isto é, perante os Juizados Especiais nos termos do IRDR 85560/2016, restaria inviável a fixação de honorários advocatícios, por expressa vedação legal. Com efeito, em primeiro grau, inexiste a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

Ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

9.

Ademais, o E. TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “
com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

11.

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Acir de Abreu Novaes acometido de insuficiência venosa, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem os medicamentos Daflon e Flebon para sua sobrevivência, julgada procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP ao cumprimento da obrigação de disponibilizar para o Autor os medicamentos Flebon 1000mg, 30 comprimidos/mês e Daflon 1000mg, 30 comprimidos/mês.

Em sede recursal, o MUNICIPIO DE SINOP pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pugnou pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida.

Por sua vez, o Recorrente ACIR DE ABREU NOVAES, em suas razões expostas, pugnou pela condenação do ESTADO e do MUNICÍPIO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual,
opinou pelo desprovimento dos recursos (id no 6872062).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020